Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715497-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBIRACY SOARES MONTE RECORRIDO: SARAH PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL E TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova da modificação na condição de hipossuficiência econômico-financeira, incumbindo à parte que alega o ônus de provar tal condição. 2. De acordo com a jurisprudência prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema. 2.1. A Corte Especial da Corte Superior de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, irá "definir se há legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios." (Tema 1242). Foi decretada a suspensão de processos em grau de recurso de segunda instância, bem como de Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem exclusivamente sobre a questão de honorários advocatícios no âmbito do tema delimitado, o que não é propriamente o caso em julgamento, pois a irresignação recursal versa sobre outras matérias. 3. Evidenciado que o pagamento total da obrigação foi realizado voluntariamente pela parte dentro do prazo legal e sem resistência ao cumprimento de sentença, é incabível a aplicação do percentual da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando que o recorrido não realizou o cumprimento voluntário da obrigação, mas sim depósito de garantia do juízo, razão pela qual defende a aplicação de multa e honorários quanto à fase de cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE CRISTIANO BARROS, OAB/DF 39.807 e RAFAEL SOARES SARKIS, OAB 39.690. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, OAB/RJ 114.798. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "Fica evidente que o pagamento foi realizado voluntariamente pela parte executada apelada, dentro do prazo para tal mister, sem resistência ao regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, tornando incabível a aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC e honorários advocatícios" (ID 69664642). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO INTEGRAL DO MONTANTE EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. No cumprimento de sentença, o depósito integral do montante executado, aliado a não apresentação de impugnação, ainda que o devedor tenha feito expressa referência à intenção de contestar o débito, é suficiente para caracterizar o pagamento da obrigação, afastando a incidência dos encargos a que alude o art. 523, § 1o, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.172.275/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004